Tribunal: TJMT
Processo: 1029035-65.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029035-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEISIMAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 051.580.401-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em visita aos autos, na contestação também há documento que indica a data da inclusão do débito sub judice no cadastro de inadimplentes, e não verifiquei a existência de anotação preexistente pelos documentos juntados por ambas as partes. Por isso, com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para lançar divergência ao entendimento assinalado no voto condutor e dar provimento ao recurso de agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

SOCIEDADE EDUCACIONAL

-
NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA

–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL E APLICOU A SÚMULA 385 DO STJ

–

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

3. Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula

nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.
A
decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para:
(...) “
desconstituir a sentença a quo e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes concernente ao débito discutido nos autos
, deixando de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais - nos termos da Súmula 385 do ST
J, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civi
l”
(id. 236155699

em grau recursal, grifos nossos).

5. O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a incidência da Súmula n° 385 do STJ, e, consequentemente seja arbitrado indenização à título de danos morais, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id.
241403694
em grau recursal).
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (id. em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS
- MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(N.U 1027103-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023);

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(N.U 1015830-92.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024, grifos nossos).

8.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

9. Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO – DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para lançar divergência ao entendimento assinalado no voto condutor.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte recorrente/reclamante sustentando a inexistência de anotação pretérita que fundamente a aplicação da Súmula nº 385 do STJ – “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”, almejando a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar a reparação por danos morais.

A pretensão recursal merece sucesso.

Por ocasião da decisão monocrática foi dado parcial provimento ao recurso reformando a sentença para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, afastando, contudo a condenação por dano moral em razão de existir anotação pré-existente a qual restou verificada em consulta realizada em órgão conveniado do TJMT, sendo indicado na referida decisão monocrática a anotação cuja data de inclusão data de 06/setembro/2020 (Id. nº 236155699).

Ocorre, todavia, que referida anotação não antecede a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda.

Conforme se evola do documento carreado aos autos instruindo a petição inicial (Id. nº 235577678) o extrato aponta a existência de 04 (quatro) inscrições, sendo naquele documento a mais antiga, com data de 10/setembro/2019, no valor de R$1.196,44 (um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) a que se constitui como objeto dos autos.

De ver-se, do cotejo entre o referido documento cuja anotação data de 10/setembro/2019 (Id. nº 235577678) e aquela informada na decisão monocrática (Id. nº 236155699) que a anotação indicada para fazer incidir a Súmula nº 385 do STJ é, na verdade, posterior e não anterior à anotação objeto dos autos.

Nesse contexto é que não tem aplicação o entendimento constante da Súmula nº 385 do STJ, eis que inexiste prova nos autos de que há registro de inscrição que anteceda a data da anotação objeto da demanda, qual seja, 10/setembro/2019.

Logo, deve ser a parte agravada condenada ao pagamento de indenização por dano moral, que se operou na modalidade
in re ipsa,
decorrente da inscrição se que operou ilicitamente em face da parte autora.

Todavia, na fixação da indenização deve-se considerar a natureza, extensão e consequências do dano, comportamento das partes, de modo a impor sanção que albergue tanto o caráter pedagócio à parte agressora, quanto reparatória à parte agredida, sem que de tal indenização incorra em hipótese de enriquecimento sem causa da parte a ser indenizada, atendendo-se ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse particular, considerando ainda no caso específico que a parte possui outras anotações posteriores, sendo 03 (três) retratadas no documento de Id. nº 235577678 e mais (01) uma referida na decisão monocrática de Id. nº 236155699 é que deve ser aplicado o entendimento vertido na Súmula nº 29 da TRU para o fim de fixar, a título de danos morais o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela parte recorrente/reclamante para o fim de afastar a incidência da Súmula nº 385 do STJ e, de conseguinte,
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, devendo ser acrescido de juros de mora que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do evento danoso e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024